Tribunal: TJPA
Processo: 0001472-43.2014.8.14.0046
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0001472-43.2014.8.14.0046
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Recurso Penal em Sentido Estrito
COMARCA: Rondon do Pará/PA (1ª Vara Criminal)
RECORRENTE: Lucas Felipe Santos Souza Cardoso
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Luis Marcelo Macedo de Souza
RECORRIDA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
RELATORA: Desa. Vânia Lúcia Silveira
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CPB. QUALIFICADORAS. EXCLUSÃO. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. OFENSA AO SISTEMA PENAL TESE REJEITADA INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
, diferentemente do que alega o Defensor Público, a denúncia narra detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar que o
Parquet
Estadual não discriminou as qualificadoras tampouco deixou-as de fundamentar, visto que segundo a peça acusatória, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovados por meio dos depoimentos das testemunhas, da confissão dos próprios indiciados, bem como em razão do Laudo de Exame Cadavérico, espancando a tese apresentada pela defesa. Ademais, observa-se que o Juízo
a quo
ao pronunciar o réu, se manifestou acerca das qualificadoras de forma adequada, restando as mesmas suficientemente fundamentadas para efeitos da decisão ora guerreada,
2.
Com efeito, só deve ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste, indubitavelmente, a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de janeiro de 2020

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Lucas Felipe Santos Souza Cardoso
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. José Antônio Ribeiro de Pontes Júnior, Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/04, que no dia 07/03/2014, por volta das 22 horas, no município de Rondon do Pará/PA, os acusados Emerson de Jesus Santos e Lucas Felipe Santos Souza Cardoso usando de uma arma branca tipo faca, desferiram golpes contra a vítima Eliseu Leandro Santos, causando-lhe a morte.

Aduz que no dia e hora do crime, os denunciados trafegavam em via pública, quando abordaram o ofendido e, portando uma faca desferiram vários golpes contra o corpo do mesmo.

Que a vítima foi executada por meio cruel, conforme Laudo de Exame Cadavérico, vindo a falecer em decorrência de choque hipovolêmico.

Prossegue expondo a inicial do Órgão Ministerial, que o recurso usado pelos acusados impossibilitou a defesa da vítima, pois os meliantes agiram em conjunto de agentes, estando na posse de uma arma braca.

Por fim, assevera a peça acusatória que os denunciados se encontram incursionados nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. III e IV, c/c art. 29, ambos do CPB, bem como as autoria e materialidade do ilícito por eles praticado restam comprovadas por meio dos depoimentos das testemunhas, da confissão dos próprios indiciados, assim como em razão do Laudo de Exame Cadavérico, à fl. 10, dos Autos.

Em razões recursais
, às fls. 174/175, pugna a defesa, em tese única, pela retirada das qualificadoras, sob a alegativa de que a inclusão das mesmas ofendeu o sistema penal acusatório, uma vez que o
Parquet
Estadual não as discriminou nem as fundamentou, tendo o Juízo as delimitado, quebrando a imparcialidade e servindo como complemento ao Órgão acusador.

Em contrarrazões
, às fls. 176/178, a RMP de 1º Grau, Dra. Paula Caroline Nunes Machado, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que seja mantida, integralmente, a decisão vergastada.

Em despacho, à fl. 180
, o Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 3º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia pelos seus jurídicos fundamentos.

É o relatório. Sem revisão
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da exclusão da qualificadora

Pugna a defesa, em tese única, pela exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do § 2º, do art. 121 do CPB, alegando que a inclusão das mesmas ofendeu o sistema penal acusatório, uma vez que o
Parquet
Estadual não as discriminou tampouco as fundamentou, tendo o Juízo as delimitado, quebrando a imparcialidade e servindo como complemento ao Órgão acusador, devendo o réu responder, apenas, por homicídio simples.

Em análise dos autos, observa-se que a tese arguida pela defesa não tem a menor procedência.

In casu
, diferentemente do que alega o Defensor Público, a denúncia narra detalhadamente a tipicidade penal imputada ao paciente, preenchendo os requisitos do art. 41 do CPPB, não se podendo falar que o
Parquet
Estadual não discriminou as qualificadoras tampouco deixou-as de fundamentar, visto que segundo a peça acusatória, a materialidade e os indícios de autoria restam comprovados por meio dos depoimentos das testemunhas, da confissão dos próprios indiciados, bem como em razão do Laudo de Exame Cadavérico, espancando a tese apresentada pela defesa.

Por seu turno, observa-se que o Juízo
a quo
ao pronunciar o réu, mais precisamente à fl. 171, assim se manifestou acerca das qualificadoras, restando as mesmas suficientemente fundamentadas para efeitos da decisão ora guerreada, senão vejamos:
¿
Em relação às qualificadoras
, convém destacar que o laudo constante às fls. 15 dos autos assegura que o crime fora praticado mediante
meio cruel.
No que tange ao recurso que impossibilitou a defesa, verifica-se que a vítima bebeu durante o dia inteiro, o que por si só, já reduz sua capacidade de defesa, além disso eram 2 homens contra apenas um
.

De outra banda, pacificado está na jurisprudência pátria que só devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Assim sendo, inexistindo prova plena que afaste indubitavelmente a procedência das qualificadoras do caso em apreço, mais prudente a manutenção das referidas circunstâncias, nesta fase do procedimento, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar se o crime foi cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, ou não.

Nesse sentido:
PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONUNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELO DE SENTENÇA
. 1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público. 2. Havendo dúvidas acerca da real motivação do crime de homicídio qualificado, não há com subtrair-se do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, o exame da qualificadora do motivo fútil, sob pena de usurpação de sua competência constitucional. 3. Recurso especial provido.
(REsp 966034 DF 2007/0154774-5 - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze. Julg. 27/09/2011. T5 - Quinta Turma. Publ. DJe 28/10/2011)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020
Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora